Tribunal: TJES
Processo: 0026052-70.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026052-70.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MULT HIDRAULICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO PROVIDOS.

I - Resta expresso do acórdão o embasamento em precedente do STJ vertido em recurso repetitivo, na exata medida em que consta da certidão do Oficial de Justiça que a Empresa-Recorrente mudou-se há mais de 10 anos do local que descrito em seu cadastro junto ao Fisco, encontrando-se, assim, a Executada, em local incerto e não sabido.

II - Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

III -Recurso conhecido mas não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026052-70.2017.8.08.0347

EMBARGANTE: MULT HIDRÁULICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de embargo declaratório manejado por
MULT HIDRÁULICA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME
,

eis que irresignado com o acórdão que conheceu e negou provimento ao seu apelo, mantendo sentença que julgou improcedentes seus pedidos em Embargos à Execução Fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, rejeitando a tese de nulidade da citação editalícia promovida.

Suscita, em suma, o Embargante a contradição do julgado, afirmando não exaurida as diligências para fins de citação.

Dispenso maiores digressões a rejeitar o presente embargo aclaratório, na medida em que as razões vertidas pelo Embargante voltam-se à reapreciação da matéria, em clara insatisfação com o resultado do julgamento em seu desfavor.

Basta a simples leitura do voto a se perceber que houve plena explanação sobre as razões pelas quais se entendeu não haver ilegalidade na citação editalícia operada no caso presente.

Resta expresso do acórdão o embasamento em precedente do STJ vertido em recurso repetitivo, na exata medida em que consta da certidão do Oficial de Justiça que a Empresa-Recorrente mudou-se há mais de 10 anos do local que descrito em seu cadastro junto ao Fisco, encontrando-se, assim, a Executada, em local incerto e não sabido.

Os embargos, portanto, figuram como mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento desfavorável, fim a que não se destina os aclaradores.

Portanto, o voto condutor do acórdão deixou muito claras as razões pelas quais se entendeu lídima a citação por edital, estando postas de forma clara e concatenada as razões a tanto, aptas à formatação do inconformismo recursal reformador, ao que, contudo, não se presta o embargo declaratório.

Nestes termos, é preciso que se tenha em mente, à luz do entendimento do STJ, que

“
os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão,
nem fica o juiz obrigado a responder todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundar a decisão.
De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9).

Assim, dispenso maiores delongas no trato do presente recurso,
NEG
AND
O-
LHE
PROVIMENTO,
ante a manifesta ausência de vícios no julgado.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.